Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026758-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA LOPES COELHO - CPF: 730.522.131-72 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MIRANDA - CPF: 006.577.761-14 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE MIRANDA - CPF: 006.577.761-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), E. C. M. (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS -
INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE ALTEROU A GUARDA COMPARTILHADA EM UNILATERAL PATERNA –
MODALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA O MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO À GENITORA QUE SE PRETENDE RETIRAR DA GUARDA -
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O instituto da guarda compartilhada passou a ser a regra no direito brasileiro, porquanto ambos os genitores têm igual direito de exercer a guarda da filha menor impúbere, consoante estabelece o artigo 1.584, §2º, do Código Civil.

Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora da genitora ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da guarda compartilhada existente
,
deve ser aguardada a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada,
inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026758-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLA LOPES COELHO

AGRAVADOS:

CARLOS HENRIQUE MIRANDA e E.C.M.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLA LOPES COELHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Modificação de Guarda c/c Alimentos nº. 1000509-03.2020.8.11.0010, ajuizada por
CARLOS HENRIQUE MIRANDA,
representando a menor
E. C. M.
, que deferiu a tutela de urgência concedendo a guarda unilateral da menor ao autor, ora agravado e genitor da infante, consignando que as visitas da genitora ocorrerão de forma livre, bem como fixou os
“alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente ao valor de R$313,20 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a ser pago em favor da menor até o dia 10 (dez) de cada mês, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da citação, que deverá ser pago ao genitor da infante”.
(sic).

Nas razões recursais a agravante alega que o agravado justificou o pleito pela guarda unilateral e pensão alimentícia, porque, segundo ele,
“a agravante estaria sendo negligente na condução, educação e no cuidado de saúde da filha ELOAH, em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 2018 (na verdade é agosto de 2019)”
(sic).

Ressalta que
“a legislação civil admite que a guarda compartilhada seja a regra, como direito-garantia do infante e direito-dever advindo do Poder Familiar, formando a corresponsabilidade parental dos genitores na formação e na educação da prole
”

(sic).

Afirma que
“O fundamento basilar da guarda compartilhada é de ordem constitucional (art. 227, CR) e psicológica, cuja finalidade é assegurar com absoluta prioridade à vida, a saúde, a alimentação, educação, ao lazer, o respeito, à liberdade e a convivência familiar, dentre outros direitos-garantias, além de protege-los de toda a forma de negligência, exploração, violência, etc.”
(sic).

Acrescenta que
“a guarda unilateral tem se mostrado, na prática e nos dias de atuais, inadequada frente à rede de proteção integral da criança e do adolescente, contrária a sua saúde mental, a convivência familiar com os genitores e familiares, limita o afeto de um em detrimento do outro, além de estabelecer dias de visitas de um dos pais, pré-definidos, gera expectativa da criança e do adolescente, além do sentimento de rejeição”
(sic).

Expõe que
“à época e durante audiência em 06.02.2014, foi convencionada e atribuída a guarda compartilhada de ELOAH para ambos os genitores e locus residencial materno, homologado em juízo (ID 29809514)” (sic). Discorre que “entre os meses de julho e dezembro de 2018, ELOAH passou a residir com o agravado (7 anos de idade), na cidade de Jaciara-MT, a consenso da genitora e da criança, eis que o seu domicilio é em Cuiabá, no lar materno”
(sic).

Informa que
“já no ano de 2019, ELOAH voltou para o domicilio da agravante e a estudar em Cuiabá” e “em 2020, ELOAH retorna para a casa paterna, na cidade de Jaciara. Atualmente, no mês de dezembro de 2020, ELOAH está com a mãe/agravante finalizando seus estudos via meio eletrônico, e na expectativa de matricular-se em Cuiabá em 2021”
(sic).

Diz que
“o recorrido move ação para modificar a guarda compartilhada da filha ELOAH para si, inclusive com pedido de tutela liminar, contrariando a individualização da filha, suas emoções, sua vontade, sua integridade. Além do mais, a alienação parental pode surgir e a ser exercida quando um dos detentores da guarda desqualifica o outro genitor, o que de certo se vê na ação proposta em se acusar a agravante do acidente automobilístico colocando falsas memorias na filha e contra a genitora. São abusos de ordem psicológica e o que pode gerar sérios problemas no desenvolvimento da criança”
(sic).

Destaca que
“foi elaborado o ESTUDO PSICOSOCIAL E O PARECER MINISTERIAL, ambos favoráveis pela GUARDA COMPARTILHADA, com a fixação do domicilio da criança no lar paterno, ID’s 36825730 e 42863520”
(sic).

Assevera, ainda, que
“a decisão de concessão de guarda unilateral é nula por falta de fundamentação jurídica – específica – defeito de motivação - error in procedendo -, pois contrária aos requisitos da concessão da liminar e das provas (artigo 93, inciso IX, e artigo 105, inciso III, letra a, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, incisos I a VI, CPC). Violação do princípio da fundamentação e da coerência da jurisprudência”
(sic).

Por fim, anota que
“a decisão singular afrontou o disposto no artigo 1.585, do Código Civil, que previne ao juiz a observância do devido processo legal em casos em que não há a apresentação de risco de dano a vida e a integridade física ou mental da criança e do adolescente. Violação do Devido processo legal, corolário do contraditório”
(sic).

Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, pugna pelo provimento do recurso, para
“afastar a fixação da guarda unilateral da criança ELOAH em favor do autor/agravado”
(sic)

A tutela recursal foi
deferida
por mim em 18/12/2020, para afastar a guarda unilateral da criança, propiciando-lhe a guarda compartilhada, mantendo-se o domicílio da criança, por ora, no lar paterno (Id 71446963).

Inconformada com aquela decisão, a então agravante opôs aclaratórios, alegando haver omissão no
decisum
, isso porque
“requereu a guarda compartilhada e que o locus residencial da filha de 7 (sete) anos continue com mãe
” (Id. 72764486), no qual foram rejeitados (Id 75575472).

Decorreu o prazo sem manifestação do agravado, conforme certificado no Id 71044474.

No Id 79262467, a agravante interpôs agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que
“ocorra a suspensão total dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem, para que ELOAH continue residindo no domicílio de sua mãe em Cuiabá/MT até que seja realizada audiência de mediação entre as partes, e, em não chegando a uma terceira alternativa, requer o provimento do presente recurso, para que seja deferida a tutela de urgência recursal pleiteada, mantendo-se a guarda compartilhada entre os genitores, sendo o domicílio de ELOAH o lar de sua genitora em Cuiabá/MT”
(sic).

Contraminuta ofertada no Id 84179978.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto,
opina pelo provimento do recurso
“para se manter, por ora, o comando judicial definido desde 06/02/2014 (guarda compartilhada com locus residencial materno); de ser determinado, por cautela, a elaboração de estudo psicossocial forense, com o intuito de verificar a situação fática reinante”
(Id
84981958
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que concedeu ao genitor a guarda unilateral da menor E.C.M. (atualmente com 10 anos de idade DN: 04/03/2011), já que a mãe, ora agravante, insurge-se contra o comando judicial.

Pois bem.
Extrai-se do caderno processual que as partes realizaram acordo em demanda anterior (Código 802113) no sentido de estabelecer a guarda compartilhada da filha em comum, E.C.M., com
l
ocus
existencial na casa materna (Id
70979952).

Por meio da presente ação de modificação de guarda c/c alimentos, pretende o agravado obter a guarda unilateral da menor, ao argumento de que
“a agravante estaria sendo negligente na condução, educação e no cuidado de saúde da filha ELOAH, em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 2018 (na verdade é agosto de 2019)”
(sic).

Inicialmente, imperioso pontuar que, no trato de questões que envolvem direito da criança, cabe ao julgador sempre se pautar pelo princípio basilar do melhor interesse do menor envolvido. À vista disso, no tocante à guarda, dispõe o Código Civil, confira:

"Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar";

II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe".

[...]

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor".

Como se vê, a regra é a guarda compartilhada, a guarda unilateral é, por excelência, subsidiária.

Nesse sentido, colaciona-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENDIDA GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR – ESTUDO SOCIAL – RECONHECIMENTO DAS BOAS CONDIÇÕES E QUALIDADES DE AMBOS OS GENITORES –
GUARDA COMPARTILHADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
– RECURSO DESPROVIDO.
“A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais”
(STJ - REsp 1251000/MG).
“A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial”
(STJ - REsp 1251000/MG). Se, de acordo com o estudo psicossocial, constatou–se que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo filho menor, a presença da figura paterna e materna tem importante papel na formação e desenvolvimento da criança, razão pela qual a guarda compartilhada revela-se a melhor opção para as partes”
(N.U 0019648-69.2014.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

O juiz de primeiro grau, todavia, ao deferir liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a guarda unilateral ao genitor, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Consoante o estudo realizado, verifica-se que a infante está bem na casa do genitor e que este se esforça para cumprir os deveres inerentes à paternidade.

(...)

Frise-se, que a guarda unilateral não impedirá a visitação livre da genitora, podendo a infante visitar a requerida sempre que quiser.

Assim, no que tange ao pedido de modificação da guarda, em sede de tutela de urgência, verifica-se que estão atendidos os requisitos, porquanto a guarda já é exercida unilateralmente pelo autor, devendo este juízo deliberar, ainda, a visitação livre da genitora, a fim de garantir o melhor interesse da criança.

Saliente-se que a probabilidade do direito resta devidamente configurado, ante a documentação e estudo psicossocial colacionado ao feito, inclusive, pelo fato de o autor já exercer a guarda unilateral, como dito acima.

Quanto ao perigo da demora, também está presente, ante a necessidade de garantir a proteção integral da infante e o seu melhor interesse.

Logo, a concessão da guarda provisória unilateral ao requerente é a medida escorreita (...)”
(Id. 70970497).

Todavia, após a análise dos documentos que acompanharam a inicial, os quais fundamentaram o deferimento liminar da guarda unilateral ao genitor, observa-se que a decisão merece reforma.
Explico
:

A pretensão de um dos genitores de afastar a guarda compartilhada – buscando, como no presente caso, a guarda unilateral –, deve-se imprescindivelmente vir acompanhada de provas bastantes e contundentes de que o genitor que se pretende retirar da guarda (no caso, a agravante) não detém condições de cumprir tal mister.

Na espécie, o que se encontra nos autos até o momento são documentos insuficientes a fundamentar o deferimento de guarda unilateral e o afastamento da guarda compartilhada anteriormente fixada, repita-se,
por meio de acordo homologado judicialmente
.

Isso porque, não se observa, mesmo que nos autos de origem, quaisquer indicativos de maus tratos praticados pela genitora contra a criança, sendo a única ocorrência, uma fatalidade no ano de 2019, em que a genitora envolveu-se em acidente automobilístico, causando lesões à infante, que segundo consta, encontrava-se sem o cinto de segurança, entretanto não há documentos relativos ao ocorrido, embora a agravante não negue isso.

Em outras palavras, o acervo probatório não é suficiente a espelhar a tese defendida pelo autor, ora agravado, de que a menor E.C.M. vem enfrentando descuido ou negligência em sua educação por parte da genitora, aqui agravante, muito menos demonstra de que a mãe não reúne condições de ser mantida como guardiã da filha, sobretudo porque, como visto, a recorrente também litiga pela concessão da guarda.

Ressalte-se, como bem ponderou a Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, em seu lúcido parecer de que e
sta situação será melhor avaliada durante o trâmite do feito, com um profundo estudo psicossocial, com intuito de verificar a situação fática reinante.

Colhe-se do parecer ministerial:

“(...) No caso posto, forçoso reconhecer que os argumentos utilizados pelo autor/agravado, por ora, não denunciam qualquer necessidade da medida deferida pelo magistrado de piso, tendo em vista que o simples fato de que supostamente “a agravante estaria sendo negligente na condução, educação e no cuidado de saúde da filha ELOAH, em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 2018 (na verdade é agosto de 2019) ”, não é suficiente para o acolhimento de pedido de tutela para alterar, inaudita altera pars, a guarda compartilhada para unilateral , sobretudo quando a infante aparentemente sempre esteve sob a guarda da mãe, nada havendo, pois, que possa indicar estar a menor sofrendo violações em seus direitos.

Na hipótese, tal como bem observado pela e. Relatora, “de mais a mais não se observa, mesmo que nos autos de origem, quaisquer indicativos de maus tratos praticados pela genitora contra a criança. Única ocorrência é uma fatalidade no ano de 2019, em que a genitora envolveu-se em acidente automobilístico, causando lesões na infante, que segundo consta, encontrava-se sem o cinto de segurança, entretanto não há documentos relativos ao ocorrido, embora a agravante não negue isso” (ID 71381479).

Diante do cenário apresentado, observa-se que o melhor interesse da criança, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados a partir do convívio determinado na audiência realizada desde 06/02/2014 (guarda compartilhada com locus residencial materno).

(...)

Assim sendo, face a inexistência de provas a justificarem a necessidade de alteração da guarda estabelecida no acordo judicial realizado em 06/02/2014, tenho por certo que não existem provas que justifiquem a modificação provisória da guarda da menor.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo provimento do recurso aviado, para se manter, por ora, o comando judicial definido desde 06/02/2014 (guarda compartilhada com locus residencial materno); de ser determinado, por cautela, a elaboração de estudo psicossocial forense, com o intuito de verificar a situação fática reinante
(...)”

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS –
PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL - INDEFERIDA - GENITORA QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA GUARDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AFASTADO – ESTABILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A modificação da guarda em sede de tutela de urgência pode alterar a rotina da criança, a qual deve ser preservada para o seu melhor interesse e desenvolvimento. Aliado ao fato de que não há privação do convívio por parte da genitora. Até que se dirima a questão quanto a guarda, importante que se mantenha estabilidade de convivência com a criança nos moldes como determinado. “[...]As questões atinentes à guarda devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do bem-estar dos menores, assim como devem ser evitadas, sempre que possível, alterações da situação de fato, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, podem geram transtornos de toda ordem [...]”.(Apelação Cível Nº 70077833952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018)”
(N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA
– GUARDA COMPARTILHADA – CONVIVÊNCIA CONTURBADA ENTRE OS GENITORES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO SOCIAL - GUARDA MANTIDA COM A MÃE ATÉ O DESLINDE DO FEIT
O – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os genitores não possuem boa convivência, a genitora alega que o pai não tem condições de cuidar da criança e o genitor alega que a mãe o impede de contato com a filha. Já a criança conta com apenas dois anos de idade. Diante dos fatos relatados pelas partes que pode afetar diretamente a criança em seu psicológico e desenvolvimento, e sendo necessária a averiguação das condições de ambas as partes, prudente é a realização do estudo psicossocial com os genitores, a contrário, da decisão agravada que entendeu por postergar a realização do referido estudo. Assim, para se preservar o desenvolvimento psicológico, moral e afetivo da criança prudente a suspensão da decisão agravada e que seja procedido o estudo psicossocial com urgência, para apurar os fatos elencados pelas partes. De modo que, a guarda da criança deve permanecer com a genitora até ulterior deliberação com o resultado do estudo social”
(N.U 10101062620208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM RAZÃO DE
ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE FATO DA GUARDA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS MENORES
–
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Com relação à guarda compartilhada, o que se compartilha é apenas a responsabilidade, e não a posse dos menores. O que ocorre é a plena participação de ambos os genitores no que concerte à educação, saúde, formação e bem estar dos filhos, independentemente destes residirem na companhia apenas de um deles. Assim sendo, a guarda compartilhada, por si só, não é óbice ou exclui o pagamento de pensão alimentícia. A questão atinente à alegação de que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo, é matéria a ser resolvida em momento oportuno, pois diz respeito diretamente a descumprimento do acordo e cujas particularidades envolvidas no caso dependem de dilação probatória, principalmente para se averiguar em que circunstâncias se deu a suposta alteração da guarda, uma vez que a genitora afirma que o pai entregou-lhe o menino por estar passando por problemas pessoais. Assim, por ora, há de resguardar os melhores interesses dos menores, devendo ser mantida a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso”
(N.U 10186512220198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Ademais, o caso exige cautela a fim de evitar males maiores que podem ocorrer se houver nova alteração da rotina da criança. Assim, fundamental que eventuais modificações venham acompanhadas por estudo profundo a desenhar um quadro mais seguro para decisão ponderada quanto à modalidade de guarda e seus aspectos práticos, razão pela qual
a reforma da decisão que deferiu liminarmente a guarda unilateral ao agravado é medida impositiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de restabelecer a guarda compartilhada definida no comando judicial desde 06/02/2014 entre os genitores da menor E.C.M., com
locus
residencial materno,
restando prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021